Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-34.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1002807-34.2016.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARGARET SOARES LEÃO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS NA APOSENTADORIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA CARREIRA ANTES DO ADVENTO DA EC N.o 41/03. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CF/88). ILEGALIDADEDAS COBRANÇAS. TEMA 163. MATÉRIA PACIFICADA PELO C. STF NO JULGAMENTO DO RE 593.068. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se consignar que à época do julgamento constante do ID 1641075 esta E. Turma Recursal seguia a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que todas as verbas remuneratórias, visando a retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, sujeitavam-se à contribuição previdenciária. (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC E RESP. 1.592.306/RS).
2. De início, importa consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do temacontribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, §1o, da CF/88.
3. Diferentemente do regime federal, o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público,o que engloba, no âmbito estadual, ovencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, consoante inteligência do art. 2o, I, da LC no. 202/04 e art. 57 da LC no 09/90.
4. Disso resulta que, via de regra, tais acréscimos serãolevados em consideraçãono ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1o da Lei 10.887/2004.
5. Ocorre que tal entendimento se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional no 41/03. No caso concreto, a Recorrente possui direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da EC no 20/98,já que ingressou no serviço público antes do advento da EC no 41/03.
6. Em casos tais, em que o servidor possui direito adquirida à integralidade, a aposentadoria não conta com nenhum referibilidade, de modo que os descontos atinentes à adicionais temporários não causa reflexo na base de cálculo de seus proventos, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças perpetradas pelo ente estatal.
7. Sobre o tema, oC. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163),fixou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
8. Como cediço, o julgamento de um recurso extraordinário submetido ao regime de repetitivos se trata de um precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória por todas os demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC/15.
9. Portanto, em juízo de retratação e em observância ao quanto decidido pelo pretório excelso, o provimento do recurso inominado e a procedência da ação é medida que se impõe.
10. Recurso inominado provido mediante juízo de retratação, conforme autorizado pelo art. 1.030, II, do CPC/15.
RELATÓRIO
Trata-se de ação em que a Recorrente MARGARET SOARES LEÃO sustenta, em síntese, que na qualidade de servidor público estadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, os quais sustenta ser indevidos.
Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.
Inconformada, a Recorrente MARGARET SOARES LEÃO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.
Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
Esta E. Turma Recursal, por ocasião do julgamento acostado ID 1641075, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença prolatada na origem.
Sobreveio a interposição de recurso extraordinário (ID 3645113).
Ao contínuo, o Exmo. Presidente desta E. Turma Recursal, por meio da decisum proferida no ID 7239319 informou sobre o julgamento do RE 593.068 RG/SC (Tema 103) e determinou a devolução do feito para possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/15.
A remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO foi dispensada, nos termos do Ofício n.o 84/2017.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos pares, o feito foi devolvido a esta E. Turma Recursal para oportunizar o juízo de retratação.
De início, impõe-se consignar que à época do julgamento constante do ID 1641075 esta E. Turma Recursal seguia a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que todas as verbas remuneratórias, visando a retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, sujeitavam-se à contribuição previdenciária. (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC E RESP. 1.592.306/RS).
Nada obstante, o C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), firmou a tese de que, litteris:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.
Da ratio decidendi do julgado em questão, extrai-se que a não incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas decorre da dimensão contributiva do sistema previdenciário.
É dizer, a corte constitucional entendeu incompatível a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
Pois bem.
De início, importa consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do temacontribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88, que assim dispõe:
Art. 149 (...)
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
Como se vê, a Carta Magnadelegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarsobre o regime previdenciário de cadaente estatal, individualmente.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, encontra-se regulamentada por meio da Lei Complementar no. 202/04, que, em seu art. 2o, I, preconiza o seguinte:
Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;
Infere-se, portanto, queapós a vigência da EC n.o 41/03, considera-se para efeito de desconto previdenciário, no âmbito estadual, a remuneração total do servidor público civil ou militar em atividade.
Ocorre que, diferentemente do regime federal, a Lei Complementar Estadual no 09/90(Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais)define em seu art. 57, de forma peremptória, que se considera remuneração “o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordo coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.
Portanto, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público,o que engloba, no âmbito estadual, ovencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
Disso resulta que, via de regra, tais acréscimos serãolevados em consideraçãono ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1o da Lei 10.887/2004.
Ocorre que tal entendimento se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional n.o 41/03.
No caso concreto, a Recorrente possui direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da EC n.o 20/98,já que ingressou no serviço público antes do advento da EC n.o 41/03.
Em casos tais, em que a servidora possui direito adquirido à integralidade, a aposentadoria não conta com nenhuma referibilidade, de modo que os descontos atinentes à adicionais temporários não causa reflexo na base de cálculo de seus proventos.
Desse modo, se tais descontos não conferirão à Recorrida qualquer benefício, efetivo ou potencial, por ocasião de sua aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas pelo ente estatal, nos termos da tese fixada pelo C. STF no Tema 163.
Como cediço, o julgamento de um recurso extraordinário submetido ao regime de repetitivos se trata de um precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória por todos os demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC/15, litteris:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Portanto, em juízo de retratação e em observância ao quanto decidido pelo pretório excelso e as peculiaridades do caso concreto, o provimento do recurso inominado e a procedência dos pedidos formulados na presente ação é medida que se impõe.
Diante do exposto, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/15) DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto por MARGARET SOARES LEÃO, para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO nos seguintes termos:
a) na obrigação de fazer, consistente na imediata suspensão dos descontos previdenciários sobre as verbas não incorporáveis na aposentadoria, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade, nos termos da tese fixada pelo C. STF no julgamento do RE 593.068;
b) na devolução de todos os descontos indevidos a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis na aposentadoria da Recorrente, quais sejam: adicional insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, respeitada a prescrição da pretensão relativa ao período que antecede aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação;
c) considerando o entendimento consignado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.096.074, reafirmando a natureza jurídico-tributária da contribuição previdenciária, os valores apurados deverão ser corrigidos somente pela taxa SELIC, a qual não pode ser cumulada com outros índices e com taxa de juros de mora, tendo em vista que é composta pelo índice de inflação do período e a taxa real de juros, consoante entendimento consolidado na Súmula 523 do STJ.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA